Tribunal: TJDFT
Processo: 0764814-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. AUTORIA E MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença, na qual foi condenado pelos crimes de perseguição e violência psicológica (artigos 147-A e 147-B do Código Penal) por ter, durante o casamento com a vítima, a chantageado, humilhado e manipulado, causando-lhe danos psicológicos, e, após o término do relacionamento, a perseguido reiteradamente, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, bem como perturbando/invadindo sua esfera de liberdade e privacidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação por perseguição e violência psicológica; (ii) definir se há bis in idem entre as condenações por perseguição e violência psicológica; (iii) analisar a legitimidade da fixação de indenização por danos morais e a adequação do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. A condenação por perseguição e violência psicológica encontra suporte nos depoimentos da vítima e de testemunhas sobre as condutas do réu durante o relacionamento que causaram danos psicológicos à ela, o qual está comprovado pela prova testemunhal e pericial, bem como sobre a perseguição sofrida após o término, constando dos autos ainda cópias de mensagens pelas redes sociais e e-mails.
4. 4. A distinção entre os tipos penais de perseguição (art. 147-A do CP) e violência psicológica (art. 147-B do CP) justifica a dupla condenação, não havendo bis in idem, uma vez que a violência psicológica ocorreu durante a relação, com ameaças e manipulações que causaram dano emocional à vítima, enquanto a perseguição se caracterizou pela conduta reiterada de contato indesejado após o término do relacionamento.
5. 5. A fixação de indenização por danos morais tem fundamento no art. 387, IV, do CPP, e respaldada pela jurisprudência do STJ, que admite a fixação de valor mínimo para reparação moral sem necessidade de instrução probatória específica quando há pedido expresso. O valor fixado é adequado à gravidade dos fatos e à condição econômica das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. 6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A comprovação de perseguição e violência psicológica no contexto de violência doméstica contra a mulher justifica condenação cumulativa pelos artigos 147-A e 147-B do Código Penal, sendo distintos os bens jurídicos tutelados; 2. O art. 387, IV, do CPP autoriza a fixação de indenização por danos morais decorrentes de crime, mediante pedido expresso da vítima ou do Ministério Público, mesmo sem instrução probatória específica.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147-A e 147-B; Lei 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, inciso II; CPP, arts. 386, III, VII, e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 983.